Tribunal: STF
Processo: AI 203845
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido.  2. Constitucional.
 Tributário.
3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.   4. Art.
 150, II,
da Constituição Federal. Isonomia tributária.  Vedação de tratamento
 desigual
entre contribuintes que se encontram em situação equivalente.   5.
 Precedente:
ADI n.º 1.655/AP, 10.09.97,  Ministro MAURÍCIO CORRÊA. 6. Agravo
 regimental
a que se nega  provimento.